Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Não se afigura relevante a argumentação expendida no recurso no sentido de que a operadora de plano de saúde pode negar cobertura, abstendo-se de fornecer medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do agravado, apenas porque tal remédio não consta do rol da ANS.

2. Consoante jurisprudência desta egrégia Corte, “a falta de previsão de determinado procedimento no rol de procedimentos mínimos elaborado pela ANS não afasta, por si só, a cobertura contratual do plano de saúde”.

3. Agravo interno não provido.